Tribunal: STF
Processo: Rcl 4131
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-14
Data de publicação: 2008-04-14

Ementa:
RECLAMAÇÃO - DESRESPEITO A PRONUNCIAMENTO DO SUPREMO - DADOS
   CRONOLÓGICOS. Sendo a decisão atacada mediante a reclamação
   anterior a pronunciamento do Supremo, descabe cogitar de
   desrespeito a este último.
        RECLAMAÇÃO - ACÓRDÃO DO SUPREMO -
   ALCANCE. A reclamação deve guardar sintonia com o acórdão que é
   apontado como inobservado.